Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001246-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.228.029/0001-77 (AGRAVADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001246-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EXORBITANTES – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – QUESTÃO QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em cognição sumária, não sendo possível apurar a legalidade das cobranças, faz-se necessária a manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, de modo a não comprometer a atividade econômica nela desenvolvida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001246-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais de no 1058396-80.2019.8.11.0041, ajuizada por
J. L. F. BARBOSA – ME
, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou à ré, ora agravante, que se abstivesse de sobrestar ou, em sendo o caso, restabelecesse, no prazo de 24 horas, o fornecimento dos serviços na unidade consumidora de no 6/333889-4 de titularidade da autora, ora agravada, referentes ao débitos em discussão (faturamento exorbitante com vencimento em novembro/2019 – R$ 2.497,25 e R$ 319.351,64), até ulterior deliberação, sob pena de responsabilização cível e criminal, bem como sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, a ré, ora agravante, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência com relação à fatura com valor de R$ 2.497,25 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) (id. 27097233, dos Autos de origem).

Salienta que as faturas enviadas à autora, ora agravada, se referem a duas situações distintas, a primeira, no valor de R$ 319.351,64 (trezentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), diz respeito ao mês de agosto de 2019, decorrente da constatação de irregularidades na unidade consumidora, já a segunda, no valor de R$ 2.497,25 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), é referente ao consumo mensal de energia do mês de novembro de 2019.

Afirma que, como a segunda fatura, referente ao mês de novembro de 2019, não se trata de faturamento abrupto ou dissonante do histórico de consumo da autora, ora agravada, tratando-se do seu consumo mensal, a decisão agravada, somente nesse ponto, deve ser revogada.

Ressalta que, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada, terá extremos prejuízos, já que a autora, ora agravada, já está inadimplente.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 32207957.

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 35925479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001246-36.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que determinou à ré, ora agravante, que se abstivesse de sobrestar ou, em sendo o caso, restabelecesse, no prazo de 24 horas, o fornecimento dos serviços na unidade consumidora de no 6/333889-4 de titularidade da autora, ora agravada, referentes aos débitos em discussão (faturamento exorbitante com vencimento em novembro/2019 – R$ 2.497,25 e R$ 319.351,64).

Pois bem.

Da análise dos autos, ao menos neste momento, a questão posta milita em favor da empresa agravada.

Isso porque, à míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista, os débitos faturados (id’s. 31948450 e 31948451) terem sidos apurados unilateralmente,
ad cautelam
, é necessária a manutenção dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora, de modo a não comprometer o desenvolvimento da atividade econômica, de fabricação de gelo, realizada pela empresa agravada.

Ademais, após dilação probatória, se comprovada a legalidade das cobranças, poderá a agravante perseguir o
quantum

debeatur
devidamente corrigido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual.
(N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO ROL DOS INADIMPLENTES – COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS - VIA ESTREITA DO AGRAVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR OS TERMOS DA AVENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Na via estreita do agravo a solução mais justa e razoável para o caso concreto é aguardar o deslinde da controvérsia, com a formação do contraditório, para somente assim, evidenciar a suposta ilegalidade perpetrada pela instituição financeira Agravada.
(N.U 0133919-20.2014.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020